Tribunal: TJES
Processo: 5004124-36.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004124-36.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: CASSIO DE OLIVEIRA FERREIRA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004124-36.2020.8.08.0035

RECORRENTE: REDECARD S/A

RECORRIDO: CASSIO DE OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO COBRADA EM DUPLICIDADE. ESTORNO REALIZADO 8 DIAS APÓS A COBRANÇA. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS IMPROCEDENTES
. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por CASSIO DE OLIVEIRA FERREIRA em face de REDECARD S/A, por meio da qual afirma, a parte autora, em síntese, que realizou uma compra no dia 13/10/2020, no valor de R$ 124,78, mas a transação foi negada.

Aduz que a transação foi aceita na segunda tentativa, no entanto, ao consultar o aplicativo do seu cartão, verificou debitados os dois pagamentos.

Alega que mesmo tentando resolver a questão, de forma administrativa, não obteve êxito, dessa forma, ante o exposto, pleiteia indenização por danos materiais e danos morais

Na contestação apresentada, a ré alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, que a empresa ré é uma empresa responsável pela captura eletrônica de transações e transporte de dados, portanto, sua relação jurídica é exclusiva com os estabelecimentos fornecedores de bens ou serviços, para aceitação de cartões de crédito, débito e outros meios de pagamento, devendo os pedidos contidos na inicial serem julgados improcedentes.

A sentença de piso assim decidiu:

“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar o réu REDECARD S/A ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), ao autor, CASSIO DE OLIVEIRA FERREIRA, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como a ressarcir o valor de R$ 124,78 (cento e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) com correção monetária a partir da data do despendimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes, descontando a quantia já reembolsada.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Em sede de Recurso Inominado, a ré alega preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que foi aprovada a compra uma vez, tendo sido realizado o estorno, conforme comprovado pela própria parte autora, no dia 21/10/2020. Afirma ainda que não deve ser mantida as condenações em restituição de valores, danos morais e demais contidas em sentença. Requer a reforma da r. sentença de piso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

De plano, aduz a recorrente ser parte ilegítima, por n
ão ser responsável por creditar ou debitar valores no cartão da autora. Contudo,
REJEITO a preliminar
, uma vez que a recorrente faz parte da cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável pelos fatos descritos na inicial.

Analisando detidamente os autos, incontroverso nos autos que houve a cobrança em duplicidade de uma única venda, realizada no dia 13/10/2020, no valor de R$ 124,78.

Ocorre que apesar da parte autora afirmar, na inicial, que não houve o estorno de valores, a mesma junta o extrato de ID 1874422, constando as compras de números 132207 e 132210, debitadas em sua conta, no valor de R$ 124,78, no dia 13/10/2020. No mesmo extrato, consta, no dia 21/10/2020, o estorno da compra 132207, entrando o valor de R$ 124,78, como crédito na conta, o que aparentemente não foi observado pelo consumidor.

Assim, entendo que, apesar da cobrança em duplicidade, o estorno de valores ocorreu dentro do prazo de 8 dias, o qual a parte autora não demonstrou prejuízo dentro de curto prazo de tempo, não havendo demonstração de falha na prestação dos serviços.

Por tais razões, entendo que merece reforma a r. sentença objurgada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU PROVIMENTO ao mesmo
, para reformar a r. sentença, nos termos do voto. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.